Tribunal: TJMT
Processo: 1020077-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020077-35.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Agravante : FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Agravado : JAIME DA SILVA ROCIOLI JÚNIOR
Número do Protocolo: 1020077-35.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Rescisão de Contrato” (Proc. no 1003716- 82.2018.8.11.0041), ajuizada contra a agravante e CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA por JAIME DA SILVA ROCIOLI JÚNIOR, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, “para determinar que as rés procedam a substituição do veículo por outro da mesma espécie, no prazo de 15 (quinze) dias”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, com o limite máximo de 10 dias de incidência (cf. Id. no 58344466).
A agravante sustenta que não estão presentes os motivos ensejadores à concessão da tutela de urgência, primeiro porque não mais subsiste o cenário fático existente quando proferida a decisão agravada, eis que o veículo objeto da lide já foi reparado e restituído ao agravado em perfeito estado de funcionamento, de modo que não há necessidade e nem utilidade a justificar o fornecimento de um veículo reserva nesse momento, até porque “inexiste risco de grave dano (o veículo está em perfeitas condições de uso e em posse do agravado) ou ao resultado útil do processo (o veículo pode ser utilizado normalmente, e até mesmo periciado para demonstrar que não padece de vício não sanado)”. Já, por outro lado, “não há qualquer prova nos autos de que o veículo apresentava os problemas apontados na inicial, de modo que o feito demanda dilação probatória, não havendo falar em substituição do produto neste momento processual”.
Afirma que é mendaz a alegação do agravado de que o “veículo estaria parado na concessionária desde 08/11/2017 aguardando reparo no câmbio”, tendo em vista que “o veículo deu entrada na concessionária para reparo da embreagem, pela última vez, em 30/10/2017, tendo sido liberado no dia seguinte, (...), após essa passagem, o veículo somente retornou à concessionária em janeiro de 2018 para a realização de revisão periódica relativa aos 20.000 km, ocasião em que não foi realizada nenhuma queixa sobre o câmbio, e, desde então, o veículo só teve passagens pela concessionária para cumprimento das revisões periódicas. Cumpre ressaltar que a última passagem registrada na concessionária foi a revisão relativa aos 70.000 km, realizada em agosto de 2019”, e, assim sendo, vê-se que, “em menos de dois anos (somente no período de out/17 a ago/19), o veículo rodou quase 50.000 km, o que demonstra que o reparo foi satisfatório e que o bem não se tornou impróprio ou inadequado ao uso, estando em regular utilização até os dias atuais”.
Alega que, se mantida a ordem de substituição, ao menos deve ser concedido prazo adequado ao cumprimento da medida, já que “o veículo, para ser substituído por um novo, deve, necessariamente, entrar para a lista da linha de produção, (uma vez que) as fábricas de automóveis, nos dias de hoje, não possuem mais produção de carros para manutenção em estoque. (...), há um tempo de espera para a aquisição de novos veículos, apenas havendo alguns modelos em estoques de concessionárias, geralmente quando da troca de modelo/ano. A linha de produção leva, em média, 90 dias para a fabricação de um novo veículo dada a atual demanda que pode ser acompanhada pelas redes nacionais de comunicação, o que inviabiliza em liminar o respeito ao prazo estabelecido”, e, além disso, “deverá constar expressamente no v. acórdão que o veículo objeto da lide deve ser devolvido juntamente com sua documentação e livre de qualquer ônus e sem avarias”; em todo caso, queixa-se que “o valor da multa encontra-se elevado, de modo que se faz necessária a sua redução, bem como sua limitação, diante das circunstâncias e peculiaridades do caso em tela, para patamar mais razoável e proporcional”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja indeferido o pedido liminar de substituição do veículo, ou, então, se mantida a ordem de substituição, “seja concedido o prazo razoável (...) de, no mínimo, 90 dias, determinando-se a entrega do veículo objeto da lide livre de débitos e avarias juntamente com a documentação, baixa do gravame”, e, de todo modo, seja reduzido o valor da multa diária; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 58344461).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, os fundamentos recursais não convencem minimamente quanto à presença dos requisitos necessários à excepcional atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, art. 995, §único).
Primeiro, os argumentos agora apresentados pela ré/agravante Ford são muitíssimo semelhantes àqueles expostos nos autos do RAI no 1005193-69.2018.8.11.0000, que foi interposto pela corré Citavel contra a mesma decisão aqui impugnada, já tendo sido analisados e rechaçado por esta eg. Corte Julgadora no julgamento de mérito daquele recurso, daí porque, ao menos em primeira análise, não enxergo o menor indício de probabilidade do direito alegado pela ora agravante. Segundo, considerando que a decisão agravada foi proferida há mais de dois anos, há de se convir que inexiste risco de dano atual e iminente a justificar o imediato sobrestamento dos efeitos da decisão agravada.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator